Tribunal: TJPA
Processo: 0003824-96.2017.8.14.0036
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-02-09

Ementa:
EMENTA: APELA??O PENAL. ART. 155, ? 4?, INCISO II, C/C ARTIGO 29, AMBOS DO CPB.RECURSO DE JORGE MENEZES ARA?JO:DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. N?O CONHECIMENTO.MEIO PROCESSUAL INADEQUADO PARA SOLUCIONAR TAL DEMANDA, DEVENDO TAL ARGUI??O SER FEITA VIA HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 647 E 648 DO C?DIGO DE PROCESSO PENAL. AUS?NCIA DE ILEGALIDADE PATENTE, O QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE UMA AN?LISE EX OF?CIO ANTE A FUNDAMENTA??O DA DECIS?O PELA MANUTEN??O DA CUST?DIA, QUE SE MOSTRA NECESS?RIA PARA EVITAR A REITERA??O DELITIVA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPA??O DE MENOR IMPORT?NCIA. IMPROCEDENTE. APELANTE QUE TEVE PARTICIPA??O ATIVA NA CONSUMA??O DO CRIME, SENDO SEU MENTOR INTELECTUAL, AL?M DE TER CONDUZIDO O ADOLESCENTE EM UMA MOTOCICLETA PARA A PR?TICA DO DELITO, BEM COMO O AGUARDADO PARA LHE DAR FUGA. RESTANDO CLARO O PR?VIO AJUSTE ENTRE OS CRIMINOSOS.CONJUNTO PROBAT?RIO APTO ? MANUTEN??O DO ?DITO CONDENAT?RIO. RECURSO MINISTERIAL:EM TESE ?NICA, REQUER O MINIST?RIO P?BLICO QUE SE REVEJA A SENTEN?A PROLATADA PARA QUE OS APELADOS SEJAM CONDENADOS PELA PR?TICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA. PROVIMENTO. CRIME FORMAL BASTANDO, PARA SUA CONFIGURA??O, QUE O AGENTE PRATIQUE A INFRA??O PENAL JUNTO COM O MENOR OU QUE O INDUZA A PRATIC?-LA. NA HIP?TESE DOS AUTOS, AFIGURA-SE POSS?VEL A REALIZA??O DO JU?ZO DE SUBSUN??O DOS FATOS NARRADOS NA DEN?NCIA AO TIPO PENAL DESCRITO NO ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/90), POIS DEPREENDE-SE DA INSTRU??O PROCESSUAL QUE O APELANTE PRATICOU O CRIME DE ROUBO MAJORADO EM CODELINQU?NCIA COM MENOR. APLICA??O AO CASO DA S?MULA 500 DO STJ. Pena de JORGE MENEZES ARA?JO que passa a ser de 07 anos de reclus?o e 23 dias-multa, mantidos os demais dispositivos da senten?a.Pena de IRA?LSON DOS SANTOS COSTA que passa a ser de 03 anos e 06 meses de reclus?o, igualmente mantidos os demais dispositivos da senten?a. Detra??o que deixo a cargo do Ju?zo da Vara de Execu??es Penais.RECURSO DO APELANTE JORGE MENEZES ARA?JO - CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.RECURSO MINISTERIAL ? PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº. __________________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°: 0003824-96.2017.8.14.0036
ORIGEM: VARA ÚNICA DE OEIRAS DO PARÁ
APELANTE/APELADO: JORGE MENEZES ARAÚJO
REPRESENTANTE: SANDRA MARIA MAGNO DE SÁ - ADVOGADA
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: IRAILSON DOS SANTOS COSTA
REPRESENTANTE: Mª. DOS ANJOS REZENDE RIBEIRO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESª ROSI GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 155, § 4º, INCISO II, C/C ARTIGO 29, AMBOS DO CPB.
RECURSO DE JORGE MENEZES ARAÚJO
:
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
MEIO PROCESSUAL INADEQUADO PARA SOLUCIONAR TAL DEMANDA, DEVENDO TAL ARGUIÇÃO SER FEITA VIA
HABEAS CORPUS
, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 647 E 648 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE, O QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE UMA ANÁLISE
EX OFÍCIO
ANTE A FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO PELA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA PARA EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA.
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
IMPROCEDENTE
.
APELANTE QUE TEVE PARTICIPAÇÃO ATIVA NA CONSUMAÇÃO DO CRIME, SENDO SEU MENTOR INTELECTUAL, ALÉM DE TER CONDUZIDO O ADOLESCENTE EM UMA MOTOCICLETA PARA A PRÁTICA DO DELITO, BEM COMO O AGUARDADO PARA LHE DAR FUGA. RESTANDO CLARO O PRÉVIO AJUSTE ENTRE OS CRIMINOSOS.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
RECURSO MINISTERIAL:
EM TESE ÚNICA, REQUER O MINISTÉRIO PÚBLICO QUE SE REVEJA A SENTENÇA PROLATADA PARA QUE OS APELADOS SEJAM CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA.
PROVIMENTO
.
CRIME FORMAL BASTANDO, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, QUE O AGENTE PRATIQUE A INFRAÇÃO PENAL JUNTO COM O MENOR OU QUE O INDUZA A PRATICÁ-LA. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, AFIGURA-SE POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA AO TIPO PENAL DESCRITO NO ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/90), POIS DEPREENDE-SE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE O APELANTE PRATICOU O CRIME DE ROUBO MAJORADO EM CODELINQUÊNCIA COM MENOR. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 500 DO STJ.
Pena de

JORGE MENEZES ARAÚJO

que

passa a ser de
07 anos de reclusão e 23 dias-multa, mantidos os demais dispositivos da sentença.
Pena de

IRAÍLSON DOS SANTOS COSTA
que passa a ser de
03 anos e 06 meses de reclusão, igualmente mantidos os demais dispositivos da sentença.
Detração que deixo a cargo do Juízo da Vara de Execuções Penais.
RECURSO DO APELANTE JORGE MENEZES ARAÚJO
- CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.
RECURSO MINISTERIAL
- PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer,

em parte
, o recurso interposto pelo
apelante
JORGE MENEZES ARAÚJO

e, na parte conhecida, lhe negar provimento; em conhecer e dar
provimento ao recurso Ministerial
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, vinte e cinco de janeiro a primeiro de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Silveira.

Belém/PA, 25 de janeiro de 2020.
DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°: 0003824-96.2017.8.14.0036
ORIGEM: VARA ÚNICA DE OEIRAS DO PARÁ
APELANTE/APELADO: JORGE MENEZES ARAÚJO
REPRESENTANTE: SANDRA MARIA MAGNO DE SÁ - ADVOGADA
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: IRAILSON DOS SANTOS COSTA
REPRESENTANTE: Mª. DOS ANJOS REZENDE RIBEIRO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESª ROSI GOMES DE FARIAS.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de Apelação Penal, o primeiro interposto por representante do órgão ministerial em desfavor de
JORGE MENEZES ARAÚJO e IRAILSON DOS SANTOS COSTA ,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Oeiras do Pará visando reforma da sentença penal que os absolveu da prática do crime previsto no art. 244-A do ECA, corrupção de menores, com a consequente condenação dos ora apelados; o segundo, interposto em favor de
JORGE MENEZES ARAÚJO
objetivando reforma da sentença para reconhecimento de sua participação como de menor importância, nos termos do art. 29, § 1º do CPB, com consequente redução na sua pena, além do direito de recorrer em liberdade.

Tem-se dos autos que o ora apelado/apelante Jorge Menezes de Araújo e o corréu Iraílson dos Santos Costa, foram denunciados pela prática dos crimes previstos nos artigos 171 c/c art. 288, § U do CPB e art. 244-B do ECA, o primeiro, e art. 171, art. 288, § U c/c art. 340 do CPB e art. 244-B do ECA o segundo, sendo ambos absolvidos da prática do crime previsto no art. 244-B do ECA, decisão contra a qual se insurge o Ministério Público.

Relatou a denúncia, às fls. 02/03, v, que no dia 01 de agosto de 2017, os ora apelados, juntamente com um adolescente, associaram-se com o fim específico de cometer o crime de estelionato, contra a vítima Pedro Santa Maria Júnior, induzindo esta a erro através da encenação de um suposto roubo através do qual subtraíram daquela a quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), tendo Iraílson comunicado à autoridade policial falsa ocorrência de crime.

Conforme os autos, o apelado Iraílson era funcionário da vítima, que era proprietária de um açougue, e o responsável por guardar os valores oriundos do comércio; que Iraílson e Jorge tramaram a simulação de um assalto, convidando o adolescente para participar da empreitada uma vez que este seria o suposto assaltante; que em 01/08/17, Iraílson estava com a quantia supra referida, proveniente das vendas do açougue da vítima, e por volta das 13 horas avisou aos seus parceiros que estava na hora de agirem, recomendando que usassem máscara, pois estava em sua residência e havia outras pessoas lá; que o adolescente e o corréu Jorge se dirigiram para a casa de Iraílson, sendo o menor aquele que adentrou à residência e, simulando um assalto, retirou o dinheiro que Iraílson trazia consigo, partindo em seguida ao encontro de Jorge que o esperava em uma moto para lhe dar fuga.

Segue a denúncia relatando que logo após o ocorrido Iraílson ligou para a vítima e informou os fatos, sendo orientado a procurar a polícia, porém, na delegacia este acabou por confessar a realidade dos fatos.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os ora apelantes nos seguintes termos: Jorge Menezes de Araújo pela prática dos crimes previstos nos artigos 171 c/c art. 288, § U do CPB e art. 244-B do ECA, e Iraílson dos Santos Costa pela prática dos crimes previstos nos art. 171, art. 288, § U c/c art. 340 do CPB e art. 244-B do ECA, requerendo o processamento e condenação de todos.

Às fls.07/09, foi recebida a denúncia;

Às fls. 13/16, resposta de Jorge Menezes Araújo;

Às fls. 31/32, resposta de Iraílson dos Santos Costa;

Às fls. 44/46; 88/90, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia às fls.47 e 91;

Às fls. 93/95,v, Alegações Finais Ministeriais;

Às fls. 97/101, Alegações Finais de Jorge Menezes Araújo;

Às fls. 101/106, Alegações Finais de Iraílson dos Santos Costa;

A
Sentença
, fls. 110/119, reconhecendo parcialmente procedente a denúncia, absolveu a ambos os réus da prática do crime previsto no art. 244-B do ECA, bem como do crime de associação criminosa e desclassificou a conduta prevista no art. 171, II do CPB, para aquela prevista no art. 155, § 4º do mesmo diploma, condenando
Jorge Menezes Araújo
a cumprir pena final e definitiva de 04 anos de reclusão e 20 dias multa e
Iraílson dos Santos Costa
a cumprir pena de 03 anos de reclusão e 15 dias multa, tornando-a final e definitiva em 02 anos e 06 meses e 12 dias multa em razão da atenuante da confissão.

Às fls. 204/210, em
razões recursais
, o representante do Ministério Público apresentou recurso unicamente contra a decisão proferida em desfavor do apelado/apelante Anderson Matos da Silva, requerendo a revisão da dosimetria da pena que lhe fora imputada pelo crime de tráfico, pois, afirma o órgão ministerial não fazer jus o apelado à privilegiadora do § 4º do art. 33 da lei antidrogas por não preencher os requisitos exigidos pelo dispositivo uma vez que ao ser condenado pelo crime de roubo majorado o magistrado restou clara sua dedicação a atividades criminosas, não preenchendo, portanto, cumulativamente, os requisitos exigidos pelo citado dispositivo.

Às fls. 125/130, em
recurso de apelação
,
Jorge Menezes Araújo
, requereu reforma da sentença condenatória para que seja reconhecida sua participação como de menor importância, com a consequente redução de sua pena e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Às fls. 134/143, o
Ministério Público
apresentou recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença para que os réus sejam condenados pela prática do crime previsto no art. 244-B do ECA.

Em
contrarrazões
ao recurso defensivo, fls.152/160, manifestou-se o Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Em
contrarrazões
ao recurso ministerial, fls. 163/167, Jorge Menezes Araújo requereu não provimento do apelo.

Em
contrarrazões
ao recurso ministerial, fls. 179/180, Iraílson dos Santos Costa requereu o não provimento do apelo.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, através de parecer às fls. 189/192, manifestou-se pelo
Conhecimento
dos recursos por preencherem os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo provimento do recurso ministerial e não provimento ao recurso de Jorge Menezes Araújo.

V O T O

Trata-se, como relatado alhures, de recursos de Apelação Penal, um interposto por representante do órgão ministerial em desfavor de
JORGE MENEZES ARAÚJO e IRAILSON DOS SANTOS COSTA ,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Oeiras do Pará visando reforma da sentença penal que os absolveu da prática do crime previsto no art. 244-A do ECA, corrupção de menores, com a consequente condenação dos ora apelados; o segundo, interposto em favor de
JORGE MENEZES ARAÚJO
objetivando reforma da sentença para reconhecimento de sua participação como de menor importância, nos termos do art. 29, § 1º do CPB, com consequente redução na sua pena, além do direito de recorrer em liberdade.

RECURSO DEFENSIVO
: Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso ministerial na íntegra e em parte do recurso interposto em favor de Jorge Menezes Araújo tendo em vista que questões atinentes à liberdade de ir e vir devem ser dirimidas pela via do
habeas corpus
, meio processual adequado para solucionar tal demanda, nos termos dos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal, só sendo possível a análise de tal pedido pela presente via, apelação penal, se constatada flagrante ilegalidade - permitindo a concessão de ofício, o que não se denota dos autos.

Tem-se dos autos que o sentenciante devidamente fundamentou sua decisão pela não concessão ao direito deste recorrer em liberdade nos vetores legais autorizadores da constrição, sendo certo que a segregação provisória consubstancia simples cumprimento à regra jurídica disposta no artigo 312, inciso II, do Código de Processo Penal e não representa qualquer ilegalidade, mormente na hipótese em que a decisão de manutenção da segregação cautelar possui fundamentação idônea, o que afasta eventual hipótese de análise
ex officio
, pois, como se denota dos autos, consubstanciada em fatos concretos, se mostrando necessária para evitar a reiteração delitiva.

Ademais, cediço é o entendimento de que tendo respondido preso à ação penal não há óbice de que após sentenciado permaneça o réu custodiado, principalmente quando fundamentada a decisão, estando esta conforme disposto no art. 312 do CPP.

Nesse sentido orienta a jurisprudência desta Corte,

a saber:
EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, § 2º, I E II E ART. 288 DO CPB. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.
INOCORRÊNCIA.
PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO CAUTELARMENTE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM FATOS OCORRIDOS DURANTE A AÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INEXISTÊNCIA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. (
PROCESSO Nº 0809613-20.2018.8.14.0000; RELATORA: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. Julgado em 04/02/2019).
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE PELO JUÍZO A QUO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE NEGOU À PACIENTE O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA
. RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO.
DECISÃO CONSUBSTANCIADA NOS FATOS QUE OCORRERAM DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
NA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA, EM VIRTUDE DE SE ENCONTRAR MAIS PRÓXIMO DAS PARTES, DOS FATOS E DAS PROVAS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA DEMONSTRADA PELA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A segregação da paciente decorre de sentença condenatória recorrível, restando tal decisão devidamente fundamentada, ante a impossibilidade da paciente apelar em liberdade para fins de garantia da ordem pública, de sorte que não se constata manifesta ilegalidade em tal determinação. 2. Como versa o princípio da confiança, os magistrados que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 3. Conforme pacífico magistério jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis à paciente tais como primariedade, endereço certo, família constituída ou profissão lícita não garantem o direito à revogação da custódia cautelar, quando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código Processo Penal, não restando outra alternativa a não ser a denegação da ordem, uma vez que a paciente não sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção. 5. Habeas Corpus conhecido. 6. Ordem denegada à unanimidade. (TJ-PA - HC: 201430259396 PA, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZA CONVOCADA, Data de Julgamento: 01/12/2014, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 03/12/2014) (
GRIFEI
).

Assim, em não se observando constrangimento suficiente a autorizar a concessão
ex ofício
do direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que a decisão singular se apresenta devidamente fundamentada, não conheço desta parte do recurso.

Quanto ao pedido para que se reconheça sua
participação como de menor importância
, tenho que tal também não há como prosperar.

Tem-se dos autos que o ora apelante não só arquitetou o crime, seu desenvolvimento e consecução, sendo mentor intelectual, como também conduziu o adolescente em uma motocicleta até o local combinado e aguardou para lhe dar fuga tendo pleno conhecimento de toda a dinâmica do crime. Assim, não há como prosperar seu pleito para reconhecimento de participação de menor importância, pois tal alegação não encontra lastro nem suporte diante de todas as provas colacionadas aos autos, e, como cediço, nos crimes dolosos os participantes devem atuar com vontade homogênea no sentido de todos visarem à realização do mesmo tipo penal, fenômeno ao qual se dá o nome de princípio da convergência (expressão disseminada por Flávio Monteiro de Barros) ou vínculo subjetivo, não sendo exigido nem mesmo, para que esta se configure, ajuste prévio (
pactum sceleris
) entre os delinquentes, bastando que um agente adira à vontade do outro e, no caso dos autos, o ajuste prévio restou abundantemente comprovado.

Tem-se então que o apelante desempenhou seu papel não só na consecução do crime como também na sua prática, tendo não só aderido à vontade de seu parceiro, como auxiliado o menor na simulação do roubo, tendo a este conduzido para o local do delito e também lhe dando fuga em sua motocicleta, restando claro, pelo que dos autos consta, que agindo em acordo de vontade com seus comparsas, quis e praticou o crime pelo qual fora condenado, agindo em conluio de vontades com aqueles, não havendo como prosperar o pleito da defesa ante as fartas provas que vão de encontro às suas vagas alegações, pois, como já demonstrado, tinha o apelante pleno conhecimento do crime e auxiliou na sua consecução.

Neste sentido é a jurisprudência desta Corte, a saber:
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ART. 157, § 2º, I, II e V, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B, DO ECA.
(...)
REDUÇÃO,
AO APELANTE DAÍLSON,
PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
. IMPOSSIBILIDADE
.
DESNECESSÁRIO AJUSTE PRÉVIO ENTRE OS DELINQUENTES, BASTANDO QUE UM AGENTE ADIRA À VONTADE DO OUTRO. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA CONVERGÊNCIA.
(...) (HC nº 0002808-19.2016.8.14.0012 RELATORA: Juíza Convocada ROSI GOMES DE FARIAS. Julgado em 20 de junho de 2017).
EMENTA: 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO QUANTO AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA QUALIFICADORA DO TIPO. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES DE SUA OCORRÊNCIA.
REDUÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSÁRIO AJUSTE PRÉVIO ENTRE OS DELINQUENTES, BASTANDO QUE UM AGENTE ADIRA À VONTADE DO OUTRO. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA CONVERGÊNCIA
. APLICAÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE - TENDO EM VISTA QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 NÃO FORAM ANALISADAS ESCORREITAMENTE PELO MAGISTRADO DE PISO. ANTE A INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, REDIMENSIONO A PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL PREVISTO. Unânime. (2015.02633617-05, 148.871, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2015-07-21, Publicado em 2015-07-23) (
GRIFEI
).

Por imperioso, ressalto que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência ou não participação no delito, razão pela qual não há como ser dado provimento ao apelo, sendo mantida a sentença condenatória.

RECURSO MINISTERIAL
:
Em suas razões recursais, requereu o representante do órgão ministerial revisão da decisão proferida para que sejam os apelados condenados pela prática do crime previsto no art. 244-B do ECA.

Entendo que há que ser dado provimento ao recurso ministerial e, para melhores esclarecimentos trago à colação excerto da sentença, especificamente no ponto em que o magistrado singular se manifestou sobre a questão,
verbis
:
DA IMPUTAÇÃO DE CORRUPÇÃO DE MENOR
O tipo penal prevê a conduta de corromper ou facilitar a corrupção de pessoa menor de dezoito anos, com ela praticando infração penal ou induzindo-a a praticá-la.

A despeito do enunciado pela Súmula Nº 500 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ouso dissentir daquela orientação, rogando máxima vênia, em respeito ao princípio da reserva legal, especialmente quando o tipo penal ora imputado criminaliza a conduta de corromper ou facilitar a corrupção e não a de praticar em coautoria o delito.
Imprescindível, portanto, ao sentir deste Juízo que a parte interessada, no caso a Promotoria, demonstre que os acusados efetivamente contribuíram para a corrupção do menor, induzindo-o a prática de crimes.
Não ficou provada a ação dos denunciados com a finalidade de corromper o menor que praticou o roubo simulado, reclamando-se, em tal caso, a absolvição por falta de provas, pois, ao que tudo indica, o menor já era corrompido, pelas circunstâncias de que se revestiu o fato e pela histórico do próprio adolescente já envolvido em situações anteriores e conhecido da polícia local.
(...)
ANTE O EXPOSTO, nos termos dos artigos 383 e 387, ambos do Código de Processo Penal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO JORGE MENEZES ARAÚJO e IRAILSON DOS SANTOS COSTA, com qualificação nestes autos, como infratores do artigo 155, §4º, inciso II, c/c artigo 29, ambos do CPB,
absolvendo-os das imputações de infra
ção aos artigos 340 e 288, parágrafo único, ambos do CPB e
ao artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, o que faço com fulcro no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

Observa-se que o magistrado singular entendeu que para a configuração do referido crime, corrupção de menores, art. 244-B do ECA, seria necessário haver provas efetivas de que os apelados contribuíram para a corrupção do adolescente, porém, este não é o entendimento das Cortes Superiores, já tendo inclusive o STJ sumulado a questão, pois para que o referido crime se configure basta que o delito seja praticado com a participação do menor, não sendo necessária a prova efetiva de que este tenha sido corrompido.

Vejamos o dispositivo:
Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:
(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Infere-se da inteligência do preceito normativo em enfoque que o núcleo do tipo penal é misto alternativo, sendo composto pelos verbos ¿corromper¿ (estragar) ou ¿facilitar a corrupção
¿
(viabilizar, tornar mais fácil ou menos dificultosa a degeneração do menor), bastando para tanto que com ele pratique a infração.

Segundo o magistério do doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 2. 6ª edição, revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p. 143),
in verbis:
¿O meio utilizado pelo agente, para atingir a corrupção da criança ou adolescente, desagregando sua personalidade, ainda em formação, é a sua inserção no mundo do crime, por dois modos: a) a prática conjunta (agente + vítima) de infração penal (crime ou contravenção penal); b) a indução (dar a ideia) à prática de infração penal, atuando a vítima por sua conta (...)¿.

Na hipótese dos autos, afigura-se possível a realização do juízo de subsunção dos fatos narrados na denúncia ao tipo penal descrito no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois depreende-se da instrução criminal que os apelados praticaram o crime em codelinquência com um adolescente, sendo imperioso prevalecer a alegação ministerial, pois o crime em comento é formal, sendo suficiente à sua configuração que o agente cometa o crime em companhia de um menor ou que o induza a praticá-la, razão pela qual há que ser improvido o apelo.

Quanto ao tema, o Colendo STJ editou a Súmula de nº 500 que assim determina,
verbis
:
¿
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.¿
(Súmula 500, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013).

Neste sentido é a jurisprudência desta Corte, a saber:
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO, CORRUPÇÃO DE MENOR E RECEPTAÇÃO. ART. 157, § 2º, I E II, E ART. 70 DO CPB, C/C ART. 244-B, DO ECA, E ART. 180, CAPUT, C/C ART. 69 DO CPB.
(...) PRETENSÃO RECURSAL ABSOLUTÓRIA PELO CRIME DO ART. 244 DO ECA.

TESE NÃO ACOLHIDA
. NA HIPÓTESE DOS AUTOS,
AFIGURA-SE POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA AO TIPO PENAL DESCRITO NO ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/90), POIS DEPREENDE-SE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE O ORA RECORRENTE PRATICOU O CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CODELINQUÊNCIA COM MENOR
. (...)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(
0090140
-
49.2015.8.14.0015
, Acórdão Nº. 173294, Rel. Juíza Convocada Rosi Gomes de Farias, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2017-04-11) (
GRIFEI
).

Assim, claudicou o magistrado singular em sua manifestação na sentença, pois, de tudo que dos autos consta, resta clara a ocorrência do referido crime e sua prática pelos apelados, devendo, portanto, serem feitos os devidos reparos a na sentença para condenar Jorge Menezes de Araújo e Iraílson dos Santos Costa pela do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, razão pela qual procederei à nova dosimetria, a saber:

DA DOSIMETRIA DA PENA - JORGE MENEZES ARAÚJO

FIXAÇÃO DA PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A culpabilidade, normal ao tipo.

Há notícia de antecedentes criminais, assim consideradas as condenações com trânsito em julgado anteriores ao fato descrito na denúncia. Assim, me utilizarei de uma das condenações para considerar como desfavorável seus antecedentes e a outra será considerada a título de reincidência, o que não é vedado pela norma.

Quanto à personalidade, pode-se, por sua certidão de antecedentes, observar que é voltada para o crime.

Quanto à conduta social esta é reprovável, pois mesmo estando cumprindo pena em regime aberto, envolveu-se nos fatos narrados nestes autos, demonstrando um desrespeito e descaso para com a sociedade e a Justiça.

O motivo do crime é inerente ao próprio delito devendo ser considerado como neutro.

As circunstâncias e consequências do crime não recomendam a exasperação da pena-base.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a execução do crime.

Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à análise supra, e havendo circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena-base em
DOIS ANOS DE RECLUSÃO
.
Não há atenuantes a serem consideradas, há, porém, a agravante da reincidência, razão pela qual aumento a pena em 1/6, passando a pena a ser de 2 anos e 4 meses de reclusão.

Ante o exposto, a pena final e definitiva do apelado passará a ser de
07 anos de reclusão e 23 dias-multa, mantidos os demais dispositivos da sentença.
DA DOSIMETRIA DA PENA - IRAILSON DOS SANTOS COSTA
FIXAÇÃO DA PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A culpabilidade, se mostra normal ao tipo .

Não há notícia de antecedentes criminais.

Quanto à conduta social e à personalidade, nada de relevante foi apurado.

O motivo do crime, inerente ao próprio delito.

As circunstâncias e consequências do crime não recomendam a exasperação da pena-base.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a execução do crime.

Nos termos do artigo 59 do CPB, em não havendo circunstância judicial desfavorável, aplico a pena base no mínimo legal de
UM ANO
de reclusão.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB)

Não há agravantes a serem consideradas.

Reconheço a presença da atenuante da confissão, porém, deixo de reduzir a pena fixada por já ter sido esta cominada no mínimo legal, conforme determina a Súmula 231 do STJ, tornando definitiva a pena em
03 anos e 06 meses de reclusão, mantendo todos os demais termos da sentença
.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso interposto em favor de
JORGE MENEZES ARAÚJO
e, na parte conhecida, lhe nego provimento
e
dou provimento

ao recurso

MINISTERIAL para condenar os apelados pela prática do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, passando a pena do apelado Jorge Menezes Araújo a ser de
07 anos de reclusão e 23 dias-multa, mantidos os demais dispositivos da sentença,
e a pena do apelado

Iraílson dos Santos Costa
passando a ser de
03 anos e 06 meses de reclusão, igualmente mantidos os demais dispositivos da sentença, deixando ainda eventual detração a cargo do Juízo da Vara de Execuções Penais.

É como voto.
Belém/PA, 25 de janeiro de 2020.
DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora